Tribunal: TCU
Processo: 020.163/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte referente à possível irregularidade na aplicação dos recursos do Convênio no 898645, celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e o Município de São Gonçalo do Amarante/RN.

Inteiro teor:
Acórdão 10054/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação a respeito de possível irregularidade ocorrida na execução do convênio 8/2020 (Siconv 898645) celebrado entre a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e o Município de São Gonçalo do Amarante/RN. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, §1o, da Resolução TCU 259/2014; considerando que, em exame sumário realizado pela então AudAgroAmbiental, restaram constatados baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância nos fatos narrados pelo representante; considerando que a prestação de contas do convênio ainda está em análise na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), de modo que, caso sejam verificas irregularidades, medidas pertinentes poderão ser adotadas pelo órgão concedente, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação e considerá-la prejudicada; encaminhar cópia da instrução da AudAgroAmbiental, à peça 6 e desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte (TCE-RN) e a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.163/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.